Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-20.2008.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000859-20.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 700.622.311-38 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIO AGUSTINHO DALL'ALBA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT C/C § 1o, DO CP) – APELANTE WOLNEY – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA OAB DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA OAB – NÃO CONFIGURADA – CRIME COMUM – SEM CONEXÃO À ATIVIDADE DA ADVOCACIA – VÍCIO DO INQUÉRITO – INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL – MERA PEÇA INFORMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA POR DJE – ACUSADO ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – POSSIBILIDADE – REVELIA DECRETADA – NULIDADE AFASTADA – TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA – NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INDICADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APELANTE WOLNEY – CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CONFIGURADO – AÇÃO DELITIVA CONSUMADA –DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – CONDUTA TIPIFICADA – DELITO CONSUMADO – FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO NESSE SENTIDO – OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA – MERO EXAURIMENTO – SÚMULA 96 DO STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – DELITO CONSUMADO EM CONJUNTO DE AGENTES – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CONFIGURADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELAÇÃO DE VALDIR – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A VERSÃO DAS VÍTIMAS – PRELIMINARES REJEITADAS – APELOS DESPROVDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que eventuais vícios tenham ocorrido durante as investigações policiais, tais irregularidades não atingem o processo penal, porquanto esse se desenvolve independentemente e perante a autoridade do Poder Judiciário, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

2. A ausência de representante da Ordem dos Advogados somente é imprescindível para a lavratura do ato de prisão em flagrante e por móvito ligado ao exercício da advocacia, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei n. 8.906/94.

3.
Uma vez declinado pelo réu, nos autos do processo, que estava advogando em causa própria, impunha-se a sua intimação para todos os atos processuais, por meio do Diário da Justiça.

(...)
(TJ-SE - APR: 00020045920088250001).

4. A ausência de oitiva de testemunha declarada como imprescindível não acarreta qualquer nulidade, quando a mesma não for encontrada no local indicado pela parte.

5. Não há nos autos elementos que demonstrem a alegada ineficácia dos atos executórios utilizados, uma vez que o fato da vítima ter gravado o ocorrido não configura situação de impossibilidade de eficácia da ação delitiva.

6. No crime de extorsão (art. 158 do CP) não é preciso que o acusado obtenha a vantagem econômica desejada, a qual é mero exaurimento, nos termos da Súmula n. 96 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000859-20.2008.8.11.0045

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas defesas de
VALDIR DOS SANTOS
e
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem assim ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158,
caput
, c/c §1o, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 32226529):

“No dia 26/07/05, em horário não preciso, no escritório de advocacia situado na Av. Mato Grosso, n°. 4925, Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
, agindo em coautoria com o denunciado
VALDIR DOS SANTOS
, caracterizada pela unidade de desígnios visando objetivo comum, constrangeu a vítima
MÁRIO AGOSTINHO DALL'ALBA
, mediante grave ameaça – consistente na promessa de denunciar a vítima como coautora de crime de homicídio qualificado, com o intuito de obter para ambos ou para outrem indevida vantagem econômica, decorrente de um fazer da vítima, consubstanciado no pagamento da quantia de 80.000,00 (oitenta mil reais) aos denunciados.

Apurou-se que o denunciado
WOLNEY
, então advogado do co-denunciado
VALDIR
(que à época do fato se encontrava preso pela prática do crime de homicídio qualificado), avençaram previamente toda a prática delituosa, acordando o valor a ser extorquido da vítima e combinando que tal valor seria usado por
VALDIR
para pagar os honorários de
WOLNEY
, ficando evidente que ambos se beneficiariam com a conduta.

Entrementes, no dia dos falos, o denunciado
WOLNEY
, falando em nome de seu cliente e comparsa
VALDIR
, solicitou que a vítima
MÁRIO DALL’ALBA
fosse até seu escritório de advocacia, a fim de tratar de assuntos do interesse desta última.

Assim, em conversa mantida com a vítima, o denunciado
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
passou a exigir o valor de 80.000,00 (oitenta mil reais), sempre em nome de seu cliente e comparsa, sob pena do denunciado
VALDIR DOS SANTOS
imputar àquela, perante a autoridade policial, co-autoria em crime de homicídio qualificado praticado conta Gilda Maria Gaspar, valendo-se, portanto, de grave ameaça, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.
”

Nas razões recursais, o apelante
WOLNEY
, na qualidade de acusado e advogado em causa própria, postula, preliminarmente, nulidade por ausência de representante da OAB durante a fase inquisitorial, o reconhecimento do cerceamento de defesa ante a ocorrência de intimação por DJE e, alternativamente, a nulidade por não ter sido ouvida a testemunha indicada na peça de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, a atipicidade da conduta, ausência de dolo ou caracterização do crime impossível, exclusão do concurso de agentes, a desclassificação para a forma tentada e, ainda, readequação do regime inicial para o cumprimento da pena.

Por outro lado, o apelante
VALDIR
pugna pela absolvição, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para subsidiar a condenação prolatada.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento dos apelos (id. 32228973).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id. 33639452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR DOS SANTOS, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal 0000859-20.2008.8.11.0045, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes de
VALDIR DOS SANTOS
e
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem assim ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158,
caput
, c/c §1o, do Código Penal.

Do apelo de WOLNEY CEZA DOS SANTOS

Nulidade de ausência de advogado durante a fase extrajudicial

A defesa do apelante suscitou a nulidade do processo em razão de o inquérito policial ser nulo, porquanto argumenta que foi interrogado sem a presença de um representante da OAB, o que violaria o art. 7o, inciso IV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Não assiste razão à defesa do apelante.

Com efeito, o inquérito policial, de responsabilidade da autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo, possui natureza estritamente administrativa, pois não resulta a imposição direta de nenhuma sanção.

Assim, a fase inquisitorial serve como função preservadora, inibindo a instauração de ação penal temerária, e informativa, indicando a existência de elementos de informação mínimos de autoria e materialidade, não constituindo, portanto, fase da ação penal.

Por essas razões, ainda que eventuais vícios tenham ocorrido durante as investigações policiais, tais irregularidades não atingem o processo penal, porquanto esse se desenvolve independentemente e perante a autoridade do Poder Judiciário, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A respeito da matéria debatida, leciona o doutrinador Renato Brasileiro
[1]
:

“Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente.”

Diante disso, ainda que o inquérito tenha incorrido em eventual irregularidade, tal fato, por si só, não é suficiente para anular a ação penal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do c. STF:

“(...) eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória” (HC 73.271, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, a ausência de representante da Ordem dos Advogados somente é imprescindível para a lavratura do ato de prisão em flagrante e por motivo ligado ao exercício da advocacia, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Lei n. 8.906/94.

Assim, nos casos de crime comum, ou seja, sem relação ao cumprimento das atividades atinentes à advocacia, a presença de um representante do órgão de classe é dispensada, isso porque o estrito intuito da Lei 8.906/94 é de proteger os causídicos que, dentro dos limites legais, exercem suas atividades.

A propósito:

(...)
Não há falar em violação aos direitos do advogado, nem tampouco em violabilidade do escritório de advocacia quando o advogado pratica crime comum.
(...) A prisão em flagrante, por crime comum, no escritório do advogado, é plenamente legal, e somente se faz necessária a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil quando tratar-se de fatos ligados ao exercício da profissão.
(N.U 0000274-91.2013.8.11.0012, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Nulidade por cerceamento de defesa (intimação para audiência)

Por outro lado, a defesa do apelante
WOLNEY
alega a nulidade por cerceamento de defesa, porquanto aduz que muito embora tenha informado o juízo a respeito da impossibilidade de comparecimento à audiência designada, foi decretada sua revelia durante a solenidade do dia 08/10/2014.

O artigo 367 do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 367 - O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.

Em que pese o Código de Processo Penal preceitue a intimação de forma pessoal, é cediço que quando o acusado optar por atuar como advogado em causa própria, a intimação pessoal é substituída pela imprensa oficial (DJE), nos termos do art. 370, §1o, do CPP.

A respeito:

(...) Uma vez declinado pelo réu, nos autos do processo, que estava advogando em causa própria,
impunha-se a sua intimação para todos os atos processuais, por meio do Diário da Justiça
.

(...)
(TJ-SE - APR: 00020045920088250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 12/08/2014, CÂMARA CRIMINAL) – destaquei.

No caso dos autos, o acusado
WOLNEY
optou por advogar em causa própria, conforme se depreende do documento de id. 32227483. Por essa razão, ao designar a audiência de instrução para o dia 08/10/2014 (id. 32228457), o magistrado determinou a intimação do acusado por meio do DJE, o qual foi disponibilizado em 18/08/2014 e publicado em
19/08/2014
.

Nada obstante a intimação devidamente realizada por meio do DJE, a secretaria do juízo expediu mandado de intimação pessoal em favor do acusado
WOLNEY
, o qual foi cumprido em
06/10/2014
.

Diante do ocorrido, em
07/10/2014
, o acusado peticionou nos autos informando que já possuía audiência anteriormente designada para a mesma data, perante a Procuradoria do Trabalho, da qual, conforme registra o documento acostado, foi intimado em
25/09/2014
, ou seja,
após a intimação por DJE e antes da intimação do mandado expedido
.

À vista disso, em que pese as alegações do acusado, ora advogado, observo que esse agiu com estrito intuito de burlar o sistema legal imposto e causar confusão nos autos, a fim de incorrer em nulidade, isso porque, embora já intimado e ciente da solenidade designada, por meio do DJE, esse argumentou que somente tomou conhecimento em data posterior, o que, evidentemente, não merece prosperar.

Com efeito, é notório que acusado tomou ciência da audiência no dia da publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade, eis que esse optou por deixar de participar da solenidade, acreditando, ante o que se vê, que havia postergado, por mais uma vez, a tramitação da ação penal em seu desfavor.

Assim, concluo que o acusado, ora advogado, foi intimado no dia
19/08/2014
(publicação do DJE) e tinha a obrigação de comparecer perante o juízo penal, o que não fez, ensejando, pois, sua revelia durante a audiência de instrução.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar vindicada.

Nulidade por ausência de oitiva de testemunha da defesa

Por derradeiro, a defesa alega que a não inquirição da testemunha
Angra Rodrigues dos Santos
incorreu em flagrante nulidade.

Conforme se evola dos autos, foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá para a inquirição da testemunha Angra, contudo, a missiva foi devolvida sem seu cumprimento, uma vez que ela não foi localizada no endereço indicado.

Com efeito, a ausência de oitiva de testemunha declarada como imprescindível não acarreta qualquer nulidade, quando a mesma não for encontrada no local indicado pela parte, nos termos do art. 455 do CPP.

Esse é o entendimento assento nos Tribunais Superiores:

"A não inquirição de testemunha declarada como imprescindível não caracteriza nulidade no julgamento, quando a mesma não for encontrada no local indicado” (STF - RHC 82.401/RS, 2a Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 19/12/02) II - In casu, tendo em vista que a testemunha indicada não foi ouvida porque não foi encontrada no local indicado, não há o que se falar em nulidade processual. Recurso desprovido
(STJ - RHC: 22241 RS 2007/0243752-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2008)

Por isso,
in casu,
tendo em vista que a testemunha indicada não foi localizada no endereço apresentado, bem assim que a parte interessada não diligenciou a fim de indicar novo endereço, entendo que a preliminar levantada deve ser
rejeitada
.

Do mérito

Vencidas as questões preliminares arguidas pela defesa de
WOLNEY
, passo a análise do mérito recursal.

De proêmio, a defesa argumenta que os atos perpetrados pelo apelante configuram crime impossível.

Como sabido, somente há falar em crime impossível quando o agente não pode, de qualquer forma, chegar à consumação do delito, seja pela ineficácia absoluta do meio, seja em razão da absoluta impropriedade do objeto, ou seja, trata-se de uma das causas de atipicidade da conduta, eis que não existe sequer a possibilidade de ofensa ao bem juridicamente tutelado.

Sobre o tema, esclarece Júlio Fabrini Mirabette
[2]
:

"O crime impossível, também denominado tentativa impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada e quase crime, em que o agente, de forma alguma, conseguiria chegar à consumação, motivo pelo qual a lei deixa de responsabilizá-lo pelos atos praticados, apresenta-se em duas espécies diferentes: pela ineficácia absoluta do meio e pela absoluta impropriedade do objeto. Na primeira hipótese, em que há ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente, o meio é totalmente ineficaz, inidôneo, inadequado para que o sujeito obtenha o resultado. Não exclui a possibilidade de tentativa, respondendo o agente por ela, quando o meio é relativamente ineficaz, ou seja, quando há uma mínima possibilidade de atingir o resultado."

Não obstantes os argumentos levantados pela defesa do apelante, não há nos autos elementos que demonstrem a alegada ineficácia dos atos executórios utilizados, uma vez que o fato da vítima ter gravado o ocorrido não configura situação de impossibilidade de eficácia da ação delitiva.

De melhor sorte não merece o pedido de reconhecimento de ausência de dolo.

Conforme se evola dos autos, o intuito de obter vantagem econômica restou devidamente demonstrado, isso porque o apelante exigiu o pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais), mediante grave ameaça, condicionando o pagamento à imputação do crime de homicídio à vítima.

Comprovado, portanto, o dolo específico do apelante
WOLNEY
de auferir vantagem econômica indevida.

Da mesma formal, não merece ser acolhido o argumento de atipicidade da defesa.

Com efeito, dispõe o art. 158 do CP:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.

O tipo penal inscrito no art. 158 do CP, tem como verbo núcleo da ação delitiva “constranger”, ou seja, obrigar, forçar, coagir a vítima. Trata-se, portanto, de uma conduta que tem por objetivo impor à vítima, mediante grave ameaça ou violência, a obrigatoriedade de fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Assim, agindo o agente dentro do núcleo penal, tampouco importa se o mal prometido pelo agente se mostra justo ou injusto, apenas é necessário que, por grave ameaça ou violência, esse exija vantagem indevida.

Nesse sentido, trago a lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
[3]
:

“Pode-se acrescentar, ademais, que o meio utilizado mais frequentemente na prática do crime de extorsão, é sem dúvida, a grave ameaça, sendo indiferente que o mal prometido pelo agente seja, em si mesmo, justo ou injusto".

Posto isso, analisando o caso concreto, verifico que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal inscrito no art. 158 do CP, haja vista que as ações executadas visaram, a todo tempo, gerar desconforto sobre a vítima, a fim de que essa pagasse o valor requerido para que seu nome não fosse atribuído ao crime de homicídio que seu comparsa era investigado, não havendo, portanto, qualquer embasamento mínimo para acolhimento da tese de atipicidade por falta de dolo.

De igual modo, a defesa sustenta a tese de que o delito se deu somente na forma tentada, porquanto a vítima não sucumbiu à vontade do apelante.

Com efeito, para a configuração da espécie delitiva em análise não é preciso que o acusado obtenha a vantagem econômica desejada, a qual é mero exaurimento do crime, conforme já decidido pelo STJ na Súmula n. 96.

Por essa razão, inviável o reconhecimento do delito na sua forma tentada.

De outro tanto, a defesa postula o afastamento da causa de aumento inscrita no §1o do art. 158 do CP, pois aduz que o apelante agiu sozinho.

Colhe-se dos autos, que o magistrado singular reconheceu a incidência da majorante, porquanto considerou que os atos da ação delitiva foram elaborados pelos apelantes
WOLNEY
e
VALDIR
, ainda que esse último não estava presente no momento da gravação de áudio apresentada pela vítima.

Analisando os autos, observo que as provas acostadas demonstram que os agentes, de fato, agiram em comunhão de vontades, isso porque a empreitada delitiva foi elaborada em conjunto, conforme confessou o apelante
VALDIR
à autoridade policial.

Por fim, o apelante
WOLNEY
postula a aplicação de regime inicial mais brando.

Em que pese os argumentos tecidos pela defesa, compreendo que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido conforme indicado na sentença (semiaberto), em razão do quantitativo da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.

Do apelo de VALDIR DOS SANTOS

A Defensoria Pública punga pela absolvição do apelante
VALDIR
, sob o argumento de que o conjunto probatório não é suficiente para subsidiar o édito condenatório.

Decerto, cumpre dizer que a materialidade do crime está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 32226534) e do Laudo Pericial da gravação apresentada pela vítima (id. 32227453).

No tocante às autorias delitivas, não obstante os apelantes
WOLNEY

e

VALDIR

tenham negado o cometimento do ato ilícito em apreço perante a autoridade judicial, tem-se da detida análise dos autos que ao conjunto probatório produzido é suficiente para atrair a conclusão condenatória.

Em juízo, a vítima
Mário Agostinho Dall’Alba
declarou:

“
Vítima
: (...) aconteceu o assassinato na Gilda, e aí o Valdir foi descoberto, foi ele que fez e tal, aí esse Valdir foi preso, e logo a seguida eu comecei a receber ameaças, de que sabia onde eu andava, sabia onde eu trabalhava, o que eu estava fazendo, e que eu deveria conversar, que ele queria oitenta mil, na época né, se não ele iria me envolver no crime, que eu teria participação, e que inclusive que o delegado Stringueta da época, é, estava oferecendo benefício a ele,
essa pessoa que me ligava falava isso, ligava de número restrito

Promotor
: Era uma pessoa anônima?

Vítima
: não sabia, no momento, até então quem era, depois eu fiquei sabendo (...)
ele ficava ligando, fazendo essas ameaças, que eu tinha que fornecer até no dia seguinte, ou no máximo em quarenta e oito horas, oitenta mil reais, porque se não ele ia denunciar,
e o doutor Stringuet, é, estaria interessado nisso, se não, é, ele iria me entregar e eu também seria envolvido na situação (...) aí eu aceitei em falar com ele né, (...) ele (Wolney) queria marcar um lugar na praça, depois ele marcou um lugar no escritório né (...)

Promotor
: Era o doutor Wolney?

Vítima
: Doutor Wolney, aí chegamos lá, nós já sabíamos que era o doutor Wolney, dai ele se revelou depois lá que era o doutor Wolney, aí chegamos lá, aí eu levei um gravador, porque pensei que a única maneira de eu ter uma prova de que eu estava falando a verdade ou não, vai ser isso, não tinha outra forma, aí eu levei esse gravador, junto com a minha irmã, a minha irmã foi junto, e aí eu comecei a perguntar para ele, quem que era, aí ele (Wolney) declarou que diz ele que era o Valdir, é aí, quanto ele queria e porque, daí ele (Wolney) foi falando todas as coisas, né? Que ele já vinha ameaçando anteriormente, aí chegou no final eu falei, olha moço, eu não devo, eu não participo, mão vou dar dinheiro algum, até porque eu não tenho e você faz o que achar melhor, eu não vou me envolver nisso não, aí até ele falou num momento, bom eu também estou largando o caso, não sei o que, não sei se ele percebeu, na hora, que não deu certo o golpe e tudo mais, aí nisso eu tomei as providências, levei a cópia pro o doutor Stringueta e fiz boletim de ocorrência, dizendo que estava tendo a extorsão (...)”

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Carolina Miriam Dall’Alba
narrou:

“
Testemunha
:
ele nos ameaçava de manhã, meio dia, a tarde, a noite, quando nós estávamos viajando
, Cuiabá, porque a gente ia direto para Cuiabá, ele inclusive nos amaçava lá, ele dizia assim
“se vocês não pagarem o tanto que a gente esta pedindo, a gente vai envolver vocês, envolver Mário, porque não sei o que, porque eu sei de mais coisas”
, e aí eu dizia para ele “ora, moço, você está perdendo tempo, faça, faça o que você tem que fazer, enquanto você está nos ameaçando, porque você não faz? Tu não faz, porque tu sabe que não é verdade

Promotor
: Essas ligações no início eram anônimas ou já se...?

Testemunha
: Eram, não, ele nunca se identificou, eram anônimas, todas elas, o que que aconteceu, (...) e eu reconheci a voz, só que eu não conseguia né, aí eu falei, essa voz eu conheço, até que um dia, ao meio dia, era onze e pouco, ele ligou para nós e eu disse assim ‘a dr. Wolney’, de imediato ele passou o telefone para outra pessoa, ai eu falei ‘não, eu quero falar com a pessoa que eu estava falando, que é o dr. Wolney’, aí o que que ocorreu, ele pegou dali uns dois, três dias, ele ligou dizendo que queria conversar conosco, ai eu levei um gravador, para nois gravar a conversa, ai ele disse ‘isso vai virar uma bola de neve, sabe que que é, que o Valdir recebeu (...) do delegado da época, que ele vai receber uns privilégios e ai por isso que a gente ta vendo isso e tal né, por isso que a gente tá pedindo R$80.000,00, mas não sou eu é o Valdir que tá pedindo’ mas não porque o Valdir nunca nos ameaçou (...) e a ameaça era constantemente (...)”

Outrossim, é imprescindível destacar que o apelante
VALDIR
confessou a prática do ilícito penal, durante a fase extrajudicial, bem assim que o teor da sua confissão possui completa consonância com os relatos da vítima e testemunha.

Vejamos:

“QUE o interrogando disse ao advogado que o Mário tinha participação no crime, mas que omitiu tal fato de seu interrogatório;
QUE o Dr. Wolnei sugeriu ao interrogando que iria falar com Mário e lhe pedir dinheiro para não implicá-lo no crime, dizendo que pediria algo em torno de R$70.000,00 para ver se cairia para algo em torno de R$50.000,00 ou R$30.000,00;
QUE o interrogando disse a ele que ele é que sabia, pois não tinha dinheiro para lhe dar; QUE ele chegou a fazer planos com o dinheiro que receberia de Mário, dizendo que precisaria de pelo menos R$ 20.000,00 para acompanhar o processo até o júri (...)” –
destaquei.

Dito isso, impõe-se reconhecer a autoria delitiva dos apelantes, porquanto o conjunto probatório levantado é suficiente para subsidiar a condenação, não havendo, pois, qualquer razão para afastar a sentença impugnada.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares arguidas e
nego provimento
aos apelos interpostos.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. Ed. Rev. Ampl. e Atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pag. 109

[2]
Código Penal Interpretado - 3a Ed. - Ed. Atlas - 2003 - p. 172

[3]
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5a Ed. São Paulo. Saraiva, 2009, p. 588

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020